Tribunal: TJDFT
Processo: 0726145-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL MODIFICAÇÃO DA GUARDA EM SEU FAVOR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. OBSERVÂNCIA DO INTERESSE E DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados segundo as necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os fatos e os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante possui condições financeiras que lhe permite pagar os alimentos provisórios fixados, não havendo motivo para seu sobrestamento nesta fase processual.
3. Na espécie, são necessários alimentos provisórios, até que se decida sobre a guarda, sob pena de colocar o menor em situação de risco.
4. Agravo de Instrumento improvido. Unânime.